Tribunal: TJSP
Processo: 1003251-96.2019.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Ação regressiva da seguradora contra a concessionária de energia elétrica. Danos em aparelhos elétricos dos segurados. Responsabilidade da concessionária afastada porque não demonstrado o nexo de causalidade, à falta de prova da causa da sobretensão. Ação improcedente. Recurso desprovido.